Tribunal: TJES
Processo: 5011432-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011432-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011432-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Da narrativa apresentada, verifica-se que o reeducando praticou falta de natureza grave, não sendo possível acolher o pedido de absolvição. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011432-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
Leonardo Henrique Rocha Pereira
, nos autos da Execução Penal nº 2000110-41.2021.8.08.0030, em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando.

Pugna a defesa pela absolvição, uma vez que pautada exclusivamente em depoimentos dos agentes prisionais, bem como pela atipicidade da conduta, haja vista alegar que, na época dos fatos, não tinha conhecimento acerca da suspensão do seu direito à saída temporária.

Analisando detidamente os autos, entendo não ser possível acolher o pleito defensivo.

Conforme se extrai dos autos, o reeducando Leonardo, no dia 11 de agosto de 2023, foi flagrado com uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) escondida na bota.

No dia 14 de agosto do mesmo ano, foi cientificado da instauração de procedimento administrativo para apuração de sua conduta, oportunidade que teve seu direito à saída temporária suspenso.

Dias após tais fatos, em 27 de setembro de 2023, o reeducando, supostamente tentando se passar pelo colega de cela Elvis Rodrigues, respondeu à chamada para saída temporária.

Ocorre que, ao realizarem verificações de rotina, os agentes penitenciários, constataram que os dados informados por Leonardo não coincidiam com os registros de filiação de Elvis e, por isso, lograram êxito em descobrir a tentativa de burla à saída temporária.

Diante de tais fatos, foi ao reeducando imputada a prática de falta grave, sendo que neste recurso, pugna por sua absolvição por ausência de provas e por atipicidade da conduta, ao argumento de que não tinha conhecimento acerca da suspensão do seu direito à saída temporária.

Em que pese as teses ventiladas, entendo que não merecem acolhimento.

Os depoimentos e provas coligidas aos autos, demonstram que Leonardo tinha conhecimento da suspensão de seu direito à saída temporária, já que devidamente cientificado acerca da instauração de procedimento em seu desfavor.

Além disso, importante salientar, que em momento algum foi chamado para se apresentar para a saída da unidade prisional, não sendo possível aquiescer com a alegação apresentada.

No que se refere ao reconhecimento da falta grave, pautado nos depoimentos dos agentes prisionais, cediço é o entendimento que tais declarações se revestem de presunção de veracidade. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. DECLARAÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. PROVA SUFICIENTE E IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. ( AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave [...].
A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral ( HC 391.170/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). 3. Nessa linha, a declaração coesa e pormenorizada de agente de segurança penitenciária narrando a forma de participação do paciente na tentativa de fuga da unidade prisional (ele seria o responsável por monitorar e avisar os demais apenados da aproximação dos agentes penitenciários, batendo na parede para que parassem a perfuração) constitui elemento probatório suficiente para a caracterização da falta grave, tanto mais quando a narrativa descreve prévia operação tática de vigilância montada com o objetivo de identificar os presos envolvidos na empreitada e o subsequente flagrante de alguns deles com objetos perfurantes.
4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição e desclassificação de faltas graves, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelo Tribunal, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes desta Corte. 5. Revela-se inaplicável ao caso concreto a razão de decidir que levou à anulação de flagrante no AREsp n. 1.936.393/RJ, de Relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, pois, na situação examinada no recurso, além de se tratar de ação penal, a anulação teve em conta contexto no qual foram verificadas inconsistências nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, diferenciando-se, portanto, da descrição dos fatos existente nos autos. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 790975 RO 2022/0394524-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Ademais, na apuração de falta grave, as provas produzidas no procedimento administrativo, na presença de advogado constituído, ou defensor público, podem ser utilizadas pelo juízo para o reconhecimento da prática de infração disciplinar.

Desta forma, verifica-se que o reeducando violou deveres a ele atinentes no cumprimento de sua pena, o que implica no reconhecimento de falta grave.

Assim, não vejo como acolher as teses ventiladas, razão pela qual nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)